Tribunal: TJBA
Processo: 8036767-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036767-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO ROCHA FRANCA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO FIRMADO POR CONSUMIDOR
HIPERVULNERÁVEL.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada pleiteada para suspender descontos mensais, no valor de R$ 75,90, realizados em benefício previdenciário do autor sob a rubrica de cartão de crédito consignado (RMC). O agravante sustenta ausência de contratação válida, vício no dever de informação e risco à sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegação de ausência de consentimento válido na contratação e da hipervulnerabilidade do consumidor aposentado por deficiência.

III. Razões de decidir

3. Constatada a presença de elementos suficientes à probabilidade do direito, uma vez que os descontos em folha sem anuência expressa configuram falha no dever de informação clara e adequada, especialmente em contratos da modalidade RMC.

4. Evidenciado o perigo de dano, considerando que os descontos recaem sobre verba alimentar de aposentado hipervulnerável.
5. Inexistência de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência permitirá a retomada dos descontos.
6. Jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a abusividade da prática e admite a suspensão liminar dos descontos até ulterior deliberação, inclusive em razão de IRDR em trâmite nesta Corte sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Suspensão dos descontos determinada.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão liminar de descontos efetuados em benefício previdenciário, quando alegada ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC) e demonstrada a hipervulnerabilidade do consumidor. 2. A irreversibilidade da medida não se configura, pois eventual improcedência autoriza a retomada das cobranças pela via própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 166, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/03/2009; TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (em trâmite).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.